Tribunal: TJSP
Processo: 2162850-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. CDA. Exceção de Pré-Executividade. Cabimento. Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Relevância do fundamento invocado, diante da apresentação de prova de pagamento do débito referente a uma das CDAs. Agravo provido em parte.